Tribunal: TJPA
Processo: 0818171-81.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818171-81.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE SENA MIRANDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0818171-81.2024.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DE SENA MIRANDA

ADVOGADOS: FABIO CARVALHO SILVA e ABRAHAO BESERRA FIGUEIRA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). Contratação por pessoa analfabeta. Inobservância do art. 595 do código civil. Nulidade do contrato. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante. Art. 932, iv, do cpc. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada por instituição financeira, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC firmada por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral e se é cabível a compensação de valores supostamente recebidos.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, alínea “a”, do CPC, por estar alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal acerca da nulidade de contratos de cartão de crédito consignado celebrados sem observância do art. 595 do Código Civil.

4.

A contratação por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo, com identificação do signatário e de duas testemunhas, formalidades não comprovadas nos autos, o que invalida o contrato e afasta a presunção de manifestação válida de vontade.

5.

A mera alegação de liberação de valores por meio de TED ou de utilização da modalidade de cartão de crédito consignado não supre a ausência de prova da titularidade da conta beneficiária nem convalida contrato juridicamente nulo.

6.

A legalidade abstrata da modalidade de cartão de crédito com RMC não afasta a necessidade de consentimento informado e contratação válida, sobretudo em relação a pessoa analfabeta e hipervulnerável.

7.

Os descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e atingem verba de caráter alimentar, sendo suficiente, por si, para caracterizar dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação.

9.

A compensação de valores é incabível diante da ausência de prova de que os montantes supostamente liberados foram efetivamente recebidos pela parte autora em conta de sua titularidade.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a decisão monocrática que nega provimento a recurso quando fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 2. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo configuram dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo anímico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07.12.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 30740108), a qual deu
improvimento
ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
MARIA DE SENA MIRANDA
na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais
.

Na origem, a sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconheceu a inexigibilidade do débito dele oriundo, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No Agravo Interno (PJe ID 31265188), a instituição financeira sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática com base no art. 932, IV, do CPC, argumentando que não houve afronta a jurisprudência consolidada que justificasse o julgamento singular. Alega ainda a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, sua previsão legal e regulamentar, e a inexistência de prática abusiva, tendo a parte autora usufruído dos valores liberados por meio de saques. Defende a regularidade do contrato firmado e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado a esse título, bem como a compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte agravada.

Sem contrarrazões (PJe ID 32287931).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que, mantendo a sentença de primeiro grau, negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e determinando a restituição simples dos valores descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por suposto descabimento do julgamento singular nos termos do art. 932, IV, do CPC. No mérito, defende a validade do contrato firmado, a legalidade da operação de cartão de crédito consignado, a inexistência de prática abusiva e de danos morais, bem como pleiteia, subsidiariamente, a compensação dos valores supostamente recebidos pela autora ou a minoração do valor indenizatório.

Passo à análise.

I – Da alegação de nulidade da decisão monocrática (art. 932, IV, CPC)

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrariar jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

Na espécie, a decisão monocrática manteve entendimento consolidado sobre a
nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrados por pessoas analfabetas sem observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/12/2021, o que tem sido reiteradamente reconhecido por esta Corte em casos análogos.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida no julgamento monocrático, pois a decisão encontra respaldo em entendimento jurisprudencial dominante, sendo legítima a atuação do Relator na forma da lei processual.

II – Da validade do contrato de cartão de crédito consignado

No mérito, o agravante defende a regularidade da contratação, alegando que houve liberação de valores mediante saques via TED, o que caracterizaria o uso do cartão e, por consequência, demonstraria ciência e concordância da parte autora com a operação contratual.

No entanto, os documentos acostados pela instituição financeira
não comprovam o cumprimento das exigências legais para a contratação válida com pessoa analfabeta
, tampouco a regularidade dos descontos.

Com efeito, conforme registrado na sentença, o contrato de adesão não apresenta a
assinatura a rogo com identificação do signatário, nem a identificação das testemunhas
, circunstâncias que invalidam a contratação à luz do art. 595 do CC. A agravada nega ter firmado o contrato ou recebido qualquer cartão físico ou valor correspondente à contratação, reforçando a presunção de inexistência de manifestação válida de vontade.

Além disso, o contrato não comprova
de forma inequívoca que os valores foram depositados em conta bancária titularizada pela parte autora
, sendo indicado apenas depósito em conta vinculada ao Banco Itaú (agência 1248, conta 7274-4), distinta daquela habitualmente utilizada pela autora junto ao BANPARÁ, conforme extraído do histórico previdenciário constante dos autos.

A alegação de que a autora teria realizado saques e, por isso, reconheceria o contrato, não se sustenta diante da ausência de prova da titularidade da conta de destino dos valores, tampouco da regularidade do contrato.

III – Da ausência de prática comercial abusiva

A agravante sustenta que a utilização do cartão de crédito consignado para saques é prática legalmente autorizada e prevista na Lei nº 10.820/2003, afastando qualquer abusividade.

De fato, a legislação autoriza o uso de cartão de crédito com desconto automático em folha (RMC), inclusive para saques. No entanto, a
legalidade da modalidade não exclui a necessidade de consentimento informado e contratação válida
, especialmente em se tratando de
pessoa analfabeta e hipervulnerável
, como é o caso da agravada.

Na espécie, a ausência de formalidades contratuais exigidas por lei torna o contrato
inexistente sob a ótica da validade jurídica
, sendo irrelevante o fato de a modalidade ser prevista na legislação federal. A eventual prática comercial autorizada não supre o vício de consentimento e a nulidade da manifestação de vontade.

IV – Do dano moral

A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 deve ser mantida.

Conforme assentado na sentença, a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por vários meses, situação que extrapola o mero aborrecimento, por afetar verbas de caráter alimentar e comprometer o mínimo existencial. A jurisprudência é firme ao reconhecer que
descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação extrapatrimonial
, independentemente da comprovação do abalo anímico, bastando a prova do fato lesivo.

No presente caso, restou comprovada a ilicitude do desconto, diante da nulidade do contrato, sendo cabível a indenização por dano moral. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, não merecendo redução, como requerido subsidiariamente.

Ademais, imperioso recordar que em sua peça recursal, não pleiteou pela diminuição do
quantum
estabelecido a título de dano moral, apenas a decretação de sua inexistência (PJe ID 28688713).

V – Da compensação de valores recebidos

A agravante sustenta que, mesmo que reconhecida a nulidade do contrato, haveria necessidade de compensação dos valores eventualmente disponibilizados à parte autora, para evitar enriquecimento sem causa.

Ocorre que
não há prova nos autos de que tais valores foram efetivamente recebidos pela agravada
, tampouco de que os depósitos foram feitos em conta bancária de sua titularidade. O simples comprovante de TED sem identificação clara da beneficiária não é suficiente para autorizar compensação ou retenção de valores.

Assim, correta a decisão que
determinou a restituição simples dos valores descontados, sem qualquer compensação
, diante da ausência de prova de recebimento pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026